Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação cível e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, do Código de Processo Civil. O recorrente sustenta que a faz jus à gratuidade, em razão de alteração na condição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça e se houve prova de modificação da condição financeira, à luz dos elementos de prova constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente quando houver comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, tem caráter relativo e pode ser elidida por elementos de prova que evidenciem a capacidade econômica da parte.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que a renovação do pedido de justiça gratuita anteriormente indeferido exige comprovação de fato novo superveniente, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A alegada rescisão contratual com superveniência de novo vínculo empregatício e a gravidez da esposa não foram acompanhadas de documentos capazes de comprovar impacto significativo na subsistência familiar que impossibilite o pagamento das custas processuais, tampouco possuem o condão de afastar as informações obtidas com a quebra de sigilo bancário e fiscal do recorrente, cujos dados apontam para movimentação bancária incompatível com a hipossuficiência aduzida.
7. O valor das custas processuais no TJDFT é módico e não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de gratuidade de justiça exige prova inequívoca da hipossuficiência, sendo possível o indeferimento com base em movimentações financeiras que revelem capacidade econômica do requerente.
2. A renovação de pedido anteriormente indeferido exige comprovação de fato novo superveniente que justifique a alteração da situação financeira.
3. Alegações genéricas desacompanhadas de documentação idônea não são suficientes para afastar decisão fundada em prova robusta de capacidade financeira.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 7o, e 101, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.274.066/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma; TJDFT, Acórdão 1346967, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível.